Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720048-04.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSMANE CLAUDINO SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por JOSMANE CLAUDINO SILVA na APELAÇÃO interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido. O Apelante sustenta que “o recurso interposto apresenta alta probabilidade de provimento, uma vez que o laudo técnico anexado aos autos comprova que os vazamentos que originaram as cobranças indevidas não ingressaram na rede de esgoto, invalidando as tarifas cobradas sobre os volumes vazados”. Requer a “concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que sejam suspensas as cobranças indevidas e a inscrição do débito em órgãos de restrição de crédito”. É o breve relatório. Decido. A r. sentença julgou improcedente o pedido de condenação da Apelada "a efetuar o devido decote de todo valor excedente lançados nas faturas vencidas de 15/06/22 a 15/06/2023, ESTE NO IMPORTE DE R$ 9.130,16 (NOVE MIL CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), VALOR ESTE CONCERNENTE AO NÃO CONSUMO DE ESGOTO, EM FACE DE VAZAMENTOS SUBSTERRÂNEOS”, mediante a seguinte fundamentação: “Na hipótese dos autos, tenho que o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente. Senão, vejamos: DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES: Ainda que a parte autora alegue, em sua réplica à contestação, ter celebrado acordo com a parte requerida, a fim de evitar a inscrição de seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, tal fato, por si só, não é hábil a macular a validade do referido negócio jurídico. Mediante a celebração da referida transação, a parte autora confessou, em favor da parte ré, o débito em discussão, admitindo ser devedora da integralidade dessas quantias, o que inviabiliza agora, sem que seja declarada a nulidade do referido negócio jurídico, sua revisão. A esse propósito, confira-se parte do teor do documento de ID 195597516, cuja autenticidade não foi impugnada pela autora em sua réplica à contestação: A celebração desse acordo, conforme informado pela própria requerente, se deu ainda em junho de 2023, tendo ela ajuizado a presente ação em outubro de 2023, momento posterior ao acordo, sem que a requerente, todavia, informasse e/ou demonstrasse algum vício social e/ou de consentimento que pudesse determinar sua nulidade. A pretensão de revisão desses valores, confessados no acordo, sem a demonstração de qualquer causa a determinar sua nulidade, se afigura, com a devida vênia, como comportamento contraditório, o que não é agasalhado pelo Direito. O artigo 422 do Código Civil é expresso no sentido de que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé”. Ao reconhecer esse débito em favor da requerida, a parte autora gerou em favor da ré a legítima expectativa de que o débito estaria consolidado, não lhe sendo dado agora, sem a comprovação da existência de qualquer vício de vontade quando da celebração desse acordo, pretender a desconstituição desse débito já confessado. Ainda que a autora alegue, em sua réplica à contestação, que celebrou o acordo por receio de ter seu nome inscrito nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, tal fato, por si só, não configura vício de vontade, de modo que poderia a parte autora discutir o débito em Juízo, sem necessariamente confessá-lo, inclusive consignando os valores em pagamento, a fim de afastar os efeitos de sua mora, o que não o fez. Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de vícios de consentimento, tais como erro, dolo, coação e/ou estado de perigo, quando da celebração do acordo, mas, quando muito a chamada “reserva mental”, dado que, aparentemente, em seu íntimo, a requerente não concordava com o débito que lhe fora imputado, não obstante tê-lo confessado em favor da parte ré. Ocorre que, na forma do artigo 110 do Código Civil, “a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou”. Ora, se a autora considerava indevida a atribuição do débito em discussão em seu desfavor, com a devida vênia, não deveria tê-lo confessado em favor da parte requerida, mas sim tê-lo impugnado através dos meios legais cabíveis para tanto. Em sendo reconhecida a probabilidade de seu então alegado direito, a manutenção do fornecimento do serviço poderia lhe ser concedida, inclusive, através de tutela de urgência, bem como imposta à parte ré a obrigação de se abster de inscrever o nome da parte requerente nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, não sendo dado à parte requerente, todavia, a adoção de comportamento contraditório, sendo o chamado “venire contra factum proprium” vedado pelo ordenamento, daí se concluir pela improcedência do pedido. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ANALISADA. DIALETICIDADE VIOLADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO ATRASADO. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. PACTA SUNT SERVANDA. ANULAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos são diversos daqueles formulados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada. 2. As insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado não são conhecidas, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. A suspensão do serviço de abastecimento de água, devido à inadimplência do consumidor, é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à sociedade de economia mista buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias. 4. Nos negócios jurídicos presume-se a boa-fé e a livre manifestação de vontade. Quando a questão envolve concessionária de serviço público com mais razão, porque seus atos devem necessariamente estar em conformidade com o princípio da legalidade. O contrário dever ser comprovado por quem alega ter existido vício de consentimento no momento da celebração do acordo para o pagamento da dívida. 5. Os negócios jurídicos são anuláveis, quando a manifestação de vontade é acometida de vícios, como a coação. Esta tem que ser juridicamente relevante e constituir na causa determinante à realização do ato jurídico que se pretende anular, além de ser grave, injusta e referir-se a perigo atual ou iminente, consubstanciado na ameaça de prejuízo ao coagido, seus bens ou a seus familiares (art. 151, CC). 6. Exceto pelas simples alegações recursais, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que o fornecedor, através de seus prepostos ou representantes, tenha coagido o consumidor a assinar o acordo de parcelamento do débito. Tampouco constou que haveria corte no fornecimento do serviço de água caso não assinasse. Houve apenas a menção de que o atraso no pagamento de uma parcela poderia implicar no vencimento antecipado das demais, além de ensejar a execução judicial do débito atrasado e a inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, mas isso não é coação e sim exercício regular do direito da Administração Pública credora (art. 153, CC). (grifei) 7. O simples fato de o apelante e sua esposa terem mais de 80 (oitenta) anos não é circunstância suficiente para se depreender que eles estariam sendo coagidos a assinar a avença, nem serve para infirmar a presunção legal dos atos administrativos. 8. O contexto fático probatório revelou apenas que havia um infundado receio por parte do recorrente de que o fornecimento de água seria cortado na hipótese de não assinatura do parcelamento especial da dívida, o que é insuficiente para anulá-lo e por falta de previsão legal, de modo que deve ser preservado e em homenagem à pacta sunt servanda. 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão 1941309, 0721778-50.2023.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE COM A INCORPORADORA. POSTERIOR PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DATA DE ENTREGA DO BEM. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO EM 180 DIAS. 1. Se os contratantes celebram acordo extrajudicial e declaram resolvida e quitada toda e qualquer obrigação relativa ao atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, a partir daí o caráter litigioso da coisa deixa de existir e, portanto, não tem a parte interesse de agir para pleitear indenização relativa à referida mora em Juízo. 2. Quando as partes acordam a quitação plena de toda e qualquer obrigação relativa à mora das promitentes-vendedoras, qualquer comportamento em sentido contrário indica violação ao preceito da boa fé, o que atrai para a espécie a Teoria do Venire Contra Factum Proprium. (grifei) Com efeito, a obtenção de desconto de preço no ato da transação e quitação não admite que se faça uso daquilo que somente estava no âmbito da reserva mental, para ao depois pretender infirmar a quitação alcançada. 3. Não podem ser objeto de análise cláusulas contratuais que foram objeto de acordo extrajudicial sem que, antes, seja declarada a nulidade deste. 4. O deslocamento da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem ao promitente comprador é lícito, desde que este tenha sido previamente cientificado e exista cláusula contratual expressa nesse sentido, tudo em obediência ao princípio da informação, orientado pelas disposições e normas consumeristas. 5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta não é, por si só, abusiva, máxime quando as partes convencionam, expressa e claramente, tal possibilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 917942, 20140111466518APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 16/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não o fosse, é de se observar que a parte autora sequer instruiu a inicial com cópia das faturas que prendia revisar, a fim de se verificar ter havido, efetivamente, a cobrança de tarifa pelo serviço de tratamento de esgoto. De qualquer sorte, tendo a parte autora, em momento pretérito ao ajuizamento da ação, confessado a integralidade do débito em favor do requerido, não há que se falar em sua revisão, daí se concluir pela improcedência do pedido.” Com a devida venia, os elementos de convicção dos autos permitem inferir, pelo menos em sede de cognição sumária, a existência de irregularidade na cobrança da tarifa de esgoto. Conforme o relatório particular de ID 69593451, emitido por empresa especializada, foram encontrados três vazamentos na rede hidráulica interna do Apelante, “todos não visíveis e não coletados pelo esgoto”. Havendo indicativo de que a água proveniente do vazamento não escoou pelo esgoto, o Apelante em princípio não é obrigado ao pagamento desse serviço público. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. UNIDADE CONSUMIDORA. VAZAMENTO PERCEPTÍVEL NA REDE INTERNA. ESCOAMENTO DO EXCESSO DE ÀGUA PARA A REDE DE ESGOTO. INOCORRÊNCIA. FATO COMPROVADO. UNIDADE AINDA HABITADA. REVISÃO DA TARIFA DE ESGOTO E AFASTAMENTO DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. MORA DESQUALIFICADA. GÊNESE DOS JUROS E MULTA. DESAPARECIMENTO. REVISÃO DO DÉBITO PERTINENTE À TARIFA DE ESGOTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO (RESOLUÇÃO ADASA No 14/2011, ARTS. 92, §3o, E 118, §4o). METODOLOGIA DE CÁLCULO ERIGIDA EM REGULAMENTAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (ART. 118, §4°). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Segundo a regulação editada pelo órgão setorial – ADASA –, o prestador de serviço de fornecimento de água tratada somente deve conceder desconto sobre o valor excedente da fatura quando restar comprovada a ocorrência de vazamento imperceptível e sua consequente eliminação, estando afetado ao consumidor, como condição para obtenção da salvaguarda, a comprovação das providências realizadas para reparo no defeito, evidenciando sua realização (Resolução ADASA no 14/2011, art. 118). 3. Aferida a subsistência de defeito na rede de abastecimento interna da unidade do consumidor, ainda que tendo sido promovido seu respectivo reparo, o desconto sobre o consumo excedente de água derivado do vazamento perceptível é indevido, devendo ser observado, contudo, que, comprovado que o excesso de água vazada não fora coletado pela rede pública, o serviço de esgotamento sanitário não fora prestado, afastando a gênese da cobrança correlata, que deve ser modulada pela média de consumo havida nos 12 meses anteriores, encontrando essa solução ressonância no disposto na Resolução no 14/2011 da ADASA (arts. 92, §3o, e 118, §4o). 4. A cobrança de serviços públicos, mediante concessão, ou privados, é condicionada à sua concreta prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser revisada quando desqualificada sua legitimidade por elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, a quem estava afetado o encargo de guarnecer a falha que apontara como apta a ensejar sua alforria do excesso de cobrança que ventilara (CPC, art. 373, inciso II). 5. Revisada a cobrança levada a efeito em razão da agregação ao apurado de valores pertinentes a serviços de esgoto sanitário não fomentados, a mora da consumidora resta afastada por estar sendo cobrada de forma ilegítima, conduzindo essa apreensão ao afastamento da agregação ao débito da multa e juros moratórios que lhe foram inseridos, pois têm como gênese a inadimplência de título legitimamente constituído, e, ademais, desqualificada a inadimplência, deixando o título derivado dos serviços desprovido de exigibilidade, fica inviabilizado seu protesto. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. (APC 0743237-68.2023.8.07.0001, 1a T., rel. Des. TEÓFILO CAETANO, DJe 21/01/2025)” (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO EXCESSIVO. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. RESOLUÇÃO DA ADASA N.o 14/2010. DECRETO DISTRITAL N.o 26.590/06. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DE DESCONTO SOBRE CONSUMO EXCEDENTE. TARIFA DE ESGOTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONSUMO MÉDIO. 1. Conforme determina o art. 322 do CPC, o pedido deve ser interpretado pelo conjunto da postulação e deverá observar o princípio da boa-fé. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com o § 4o da Resolução n.o 14/2010 da ADASA, verificada a existência de vazamento imperceptível no imóvel, cujo reparo tenha sido prontamente corrigido pelo cliente, este tem direito à concessão de significativo desconto sobre volume de água excedente, conforme parâmetros estabelecidos no § 3o daquela resolução, com observância do consumo médio. 4. Constatado que o volume de água excedente não fora recepcionado pela rede pública coletora de esgotos sanitários, a respectiva tarifa de esgoto deve ser calculada não com base no consumo medido de água, mas, sim, considerando o consumo médio calculado para a unidade consumidora. 5. O protesto lavrado com base em fatura de água e esgoto regular e inadimplida, decorre do regular exercício do direito do credor e, como tal, não configura violação a direito da personalidade ou justifica a condenação ao pagamento de indenização de danos morais. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 0711374-71.2022.8.07.0020, 3a T., rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 29/08/2023)” (g.n.) É verossímil, nesse contexto, a alegação do Apelante de que celebrou o acordo de ID 69593452 para evitar a interrupção do fornecimento de água e a negativação do seu nome. Isto posto, defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar que a Apelada se abstenha de suspender o fornecimento de água e de inscrever o nome do Apelante em cadastro de inadimplentes até o julgamento do recurso. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator